Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-17.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000933-17.2017.811.0021
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: UPTE XAVANTE
Vistos.
O recurso especial interposto nos autos (id. 7690593) por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A foi sobrestado conforme decisão de id. 7977576, proferida em 28/05/2019.
Em razão do pedido (id. 66002957) dando conta de eventual possibilidade de acordo entre as partes, os autos foram encaminhados à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição deste Sodalício, com vistas à tentativa de conciliação, a qual não logrou êxito, conforme se afere do id. 84558993.
Aportou nos autos petição da recorrida (id. 84720450), aduzindo que em outubro/2020 foi proferida decisão definitiva sobre a matéria, pugnando, pois, pela continuidade do feito.
Cumpre destacar que o REsp 1.517.888/RN foi desafetado em 14/06/17. Todavia, a afetação do Tema 929 continuou com o REsp 1.585.763/RS.
O REsp 1.585.763/RS, por sua vez, restou prejudicado em vista de homologação de acordo entre as partes, sendo que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO (relator), manteve ativo o Tema 929. Confira-se:
“DECISÃO
Vistos etc.
Tendo em vista a homologação de acordo entre as partes pelo juízo de origem (fl. 380), e a recente desafetação deste recurso do rito dos recursos especiais repetitivos (fl. 546), impõe-se declarar prejudicada a insurgência recursal.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso especial.
Mantenha-se ativa a afetação do Tema 929/STJ, sem processo vinculado, até que outro representativo da controvérsia seja afetado em substituição” (grifei).
Em 21/10/2020 foi julgado o EAREsp 664.888/RS para dirimir a controvérsia a respeito da exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, entra a Primeira Seção de Direito Público e Segunda Seção de Direito Privado do STJ, decisão da qual se colhe o seguinte trecho:
“4. Conhecidos os embargos de divergência, a decisão a ser adotada não se restringe às teses suscitadas nos arestos em confronto - recorrido e paradigma -, sendo possível aplicar-se uma terceira tese, pois cabe a Seção ou Corte aplicar o direito à espécie.
[...]
22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.
23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão”. (grifei)
Diante disso, apesar do julgamento do EAREsp 664.888/RS, em outubro/2020, o Tema 929/STJ, conquanto “sem processo vinculado”, ainda permanece ativo.
Consigne-se que Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, na condição de Presidente da Comissão Gestora do NUGEPNAC do Superior Tribunal de Justiça, apresentará a Corte Especial, proposta de afetação do REsp 1.823.218/AC – Possível reafirmação da jurisprudência firmada nos EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 664.888/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS.
Ante o exposto, com essas considerações e restando impossibilitado o acordo entre as partes, indefiro o pedido da recorrida (id. 84720450), mantendo o feito sobrestado, conforme a decisão de id. 7977576.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça